Tribunal: TJDFT
Processo: 0008257-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008257-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 52135465, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução, em decorrência da decisão de ID: 51030482. O Distrito Federal, intimado por duas vezes, não se pronunciou sobre os cálculos (ID: 53567657 e 54509837). O SINDIRETA concordou com os valores apurados e pugnou pela expedição de RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. É o relato necessário. Pois bem. Ausente objeção sobre os cálculos judiciais de ID: 52135465, sua homologação é medida que se impõe. Homologo-os, portanto. Desse modo, expeça-se requisição de pequeno valor quanto aos honorários da execução em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 26 de janeiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador